Tribunal: TJMT
Processo: 0004467-62.2016.8.11.0007
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N. 0004467-62.2016.811.0007 – CLASSE CNJ – 413 – COMARCA DE ALTA FLORESTA
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: GENTIL BUENO DE LIMA
Vistos, etc.
Compulsando detidamente os autos, verifico que o processo veio concluso sem manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Desse modo, determino remessa à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer, retornando-me para deliberação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de maio de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.